Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701798-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SEBASTIAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar quanto ao interesse recursal ante a comprovação da internação, ID 207158024 de origem, realizada administrativamente, pois tratou do mérito recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital